Tribunal: TJSP
Processo: 2089852-11.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Locação imobiliária comercial escrita. Cobrança. Cumprimento de sentença. Indicação de bem imóvel à penhora pelo devedor que não se confunde com o pagamento espontâneo da dívida. Bem aplicada a multa de 10%, conforme previsão do art. 523 do CPC. R. decisão preservada. Agravo não provido.

Embargos declaratórios opostos pela réu/executado. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou

Ementa:
Locação imobiliária comercial escrita. Cobrança. Cumprimento de sentença. Indicação de bem imóvel à penhora pelo devedor que não se confunde com o pagamento espontâneo da dívida. Bem aplicada a multa de 10%, conforme previsão do art. 523 do CPC. R. decisão preservada. Agravo não provido.

Embargos declaratórios opostos pela réu/executado. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pelo embargante. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2089852-11.2017.8.26.0000/50000, da Comarca
de Campinas, em que é embargante DIVALDO SILVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAMPOS PETRONI (Presidente), ANA CATARINA
STRAUCH E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAMPOS PETRONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS
EMBGTE.: DIVALDO SILVEIRA - (Executado)
EMBGDO.: SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA - (Exequente)
JUIZ DR. EGON BARROS DE PAULA ARAUJO
V O T O No 36.667
EMENTA:
Locação imobiliária comercial escrita. Cobrança.
Cumprimento de sentença. Indicação de bem imóvel
à penhora pelo devedor que não se confunde com o
pagamento espontâneo da dívida. Bem aplicada a
multa de 10%, conforme previsão do art. 523 do CPC.
R. decisão preservada. Agravo não provido.
Embargos declaratórios opostos pela réu/executado.
Inocorrência
de
omissão,
obscuridade
e/ou
contradição. Decisão colegiada unânime clara e
objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como
instrumento
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da
causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento
contrário ao defendido pelo embargante. Embargos
de declaração rejeitados.
São embargos declaratórios opostos pelo
executado/inquilino contra Acórdão unânime de fls. 71/75,
que contou com a participação das Doutas Des. Daise
Fajardo Nogueira Jacot e Ana Catarina Strauch, que
negaram provimento ao recurso.
Irresignado, insurge-se o acionado falando em
omissão do julgado, uma vez que Câmara não teria se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
manifestado acerca do fato que acionante teria promovido o
cumprimento de sentença, estabelecendo o incidente sem o
comando do Juízo a quo, bem como requereu que o
executado pagasse as custas e despesas processuais,
mesmo sendo beneficiário da gratuidade processual.
É o relatório, em complementação aos de fls.
61 e 72.
Conheço
do
recurso,
eis que oferecido
tempestivamente, mas rejeito os embargos declaratórios
interpostos pelo executado, porquanto inexistente omissão,
obscuridade e/ou contradição a ser sanada do Acórdão
unânime, que apresenta adequada fundamentação.
O Aresto, contudo, foi claro no sentido de que a
indicação de bem imóvel à penhora pelo devedor que não se
confunde com o pagamento espontâneo da dívida, sendo
bem aplicada a multa de 10%, conforme previsão do art. 523
do Cód. de Proc. Civil (antigo art. 475-J).
Cabe destacar que consignado na decisão
colegiada:
“Bem andou o MM. Juiz a quo ao afastar as razões
da impugnação apresentada pelo executado, decidindo pela
aplicação da multa prevista no art. 523 do Cód.
Processual, que assim preceitua:
Art. 523 - No caso de condenação em quantia certa, ou já
fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela
incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á
a requerimento do exequente, sendo o executado intimado
para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido
de custas, se houver.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do
caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e,
também, de honorários de advogado de dez por cento.
§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no
caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão
sobre o restante.
§ 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário,
será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação,
seguindo-se os atos de expropriação.
Conforme se vê da decisão copiada a fl. 35, o ora
recorrente foi intimado a pagar R$ 137.474,62, sob pena de
multa e honorários advocatícios de 10%.
Sobreveio impugnação do executado, fls. 36/39, mas
sem o depósito do montante que entendia devido, e na
oportunidade (fl. 38), indicou bem imóvel à penhora (matrícula
no 97.458, 3o Cartório de Registro de Imóveis de Campinas).
Pois bem.
Cabível a aplicação imediata da multa e a condenação
do agravante ao pagamento de honorários, nos moldes do art.
523, do CPC.
Com efeito, somente quando há efetivo pagamento
voluntário (ou depósito do valor, o que não ocorreu) é que não
tem lugar a aplicação da multa em testilha.
Ademais, o oferecimento de bem imóvel levado a efeito
pelo devedor, por ocasião da impugnação, não tem o condão de
afastar tal penalidade, sendo certo que a mera indicação à
penhora não configura pagamento.” (g.n.)
Portanto, inegável que as questões postas à
apreciação deste Colegiado foram devidamente dirimidas no
Aresto
embargado,
não
se
vislumbrando
vício
de
obscuridade, omissão e/ou contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
De qualquer forma, importante salientar que o
Julgador não está obrigado a rebater cada uma das
alegações das partes, como pretende o embargante,
bastando analisá-las de forma conjunta.
Certo que os embargos declaratórios não se
prestam a alterar o julgado, mas sim aclarar ponto obscuro,
ou suprir contradição e omissão, o que não é o caso dos
presentes, tendo em vista que a embargante pretende, em
verdade, o reexame da causa, apenas porque o decisum
refletiu entendimento contrário ao por ela defendido. Nesse
sentido, confira-se:
0005670-60.2010.8.26.0457 Embargos de Declaração
Relator: Mario A. Silveira
Comarca: Pirassununga
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/04/2012
Data de registro: 18/04/2012
Outros números: 5670602010826045750000
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa nem para fins de prequestionamento de questões federais ou
constitucionais como meio de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário.
O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 535 do Código de
Processo Civil. Alegação de omissão afastada.
=======
9245213-19.2005.8.26.0000 Embargos de Declaração
Relator: Fortes Barbosa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/03/2012
Data de registro: 03/04/2012
Outros números: 9245213192005826000050000
Ementa: Embargos de declaração - Caráter exclusivo de prequestionamento -
Ausente alegação de contradição, omissão e obscuridade - Pretendido reexame da causa -
Inadmissibilidade - Não merecem acolhimento embargos de declaração cujo único
objetivo é a modificação da decisão - Embargos rejeitados.
=======
Embargos de Declaração 994050384226
Relator: Rui Stoco
Comarca: Bauru

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 22/11/2010
Data de registro: 07/12/2010
Ementa: EmbargosdeDeclaração. Alegação de omissão e contradição no v.
acórdão. Inocorrência. Entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que não
se admitem Embargos de Declaração exclusivamente para fins de
prequestionamento, se inexistente omissão ou obscuridade no acórdão.Julgador
que não está obrigado a rebater um a um os argumentos aviventados
pelas partes.Abuso do direito de recorrer. Aplicação da multa prevista no §
único do art. 538, do CPC. Embargos rejeitados, com observação.
=======
Embargos de Declaração 991040243626
Relator: Vieira de Moraes
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/11/2010
Data de registro: 15/12/2010
Ementa: Embargos de Declaração - Alegadas contradição e omissão no julgado -
Inocorrência - Questões devidamente enfrentadas, com fundamentação,
havendo coerência entre esta e as conclusões- Inexistência de
contraposição entre as assertivas do acórdão - Caráter, em verdade,
infringencial do recurso impróprio - Não conhecimento, com imposição de
multa. Omissão só existe quando os julgadores deixam de analisar questão
a que estavam obrigados, não quando essa análise, segundo o sentir da
parte, é feita de modo diverso daquele que entende cabível. A contradição
combatível por meio do recurso impróprio há de estar configurada intrinsecamente
na própria decisão, vale dizer, há de apurar-se entre considerações ou
fundamentos nela contidos, os quais se coloquem em contraposição, sendo
descabido que se a busque em elementos externos, seja em decisões já proferidas,
quer em pretensa divergência daqueles em relação às provas colhidas ou aos
dispositivos legais ou convencionais aplicáveis. Se a conclusão obtida no
julgamento não é aquela desejada pelo recorrente ou se houve, segundo seu
pensar, interpretação equivocada dos regramentos legais ou de cláusulas do
contrato aplicáveis, das provas produzidas ou das matérias postas sob apreciação,
tal é questão de convencimento dos julgadores, sendo despropositado pretender
alterá-las por meio de embargos declaratórios.
=======
Emb. Decl. No Ag. Reg. No Agravo de Instrumento 491.093-7 São Paulo -
RELATOR MIN. JOAQUIM BARBOSA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
As omissões apontadas não se verificam, pretendendo o embargante rediscutir
questão de fundo, à qual se negou seguimento.
2.
Impossibilidade do pleito de efeitos infringentes via embargos declaratórios.
3.
Embargos de declaração rejeitados. (STF, j. em 23.05.06, Rel. Min. Joaquim
Barbosa).
=============

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
0001924-28.2012.8.26.0357
Relator: Renato Sartorelli
Comarca: Mirante do Paranapanema
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/02/2017
Data de registro: 03/02/2017
Outros números: 1924282012826035750001
Ementa: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.
Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se
destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão,
quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos
fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos
recursos adequados, jamais por embargos declaratórios".
============
Embargos de declaração. Acórdão que proveu parcialmente o recurso de apelação (apenas
para afastar a litigância de má fé). Suposta omissão. Vício inexistente. Segundo firme
orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses,
dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. EMBARGOS REJEITADOS.

(TJSP;
Embargos
de
Declaração
0052445-85.2012.8.26.0224; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27aCâmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2017;
Data de Registro: 29/09/2017).
============
Embargos de declaração em embargos de declaração. Omissão e obscuridade.
Inexistência. Matéria adequadamente analisada quando do julgamento dos pretéritos
aclaratórios. Pretensão dirigida à rediscussão da matéria. Escopo marcadamente
infringente - inadmissibilidade. Hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo
Civil, não caracterizadas. Prequestionamento - via inadequada. Precedentes.
Declaratórios rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração 0017811-22.2011.8.26.0152;
Relator: Tercio Pires; Órgão Julgador: 27aCâmara de Direito Privado; Foro de Cotia -
3a Vara Civel; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Contradição Obscuridade Erro material -
Inocorrência - Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica -
Caráter Infringente
Inadmissibilidade
Prequestionamento ficto
Inteligência do
artigo 1.025, do Novo CPC - EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração
1019063-35.2015.8.26.0562; Relatora: Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador:
27aCâmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão -- Pretensão de instaurar nova
discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao
reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos
constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses
aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando
que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração 0002226-54.2014.8.26.0400/50000; Relatora: Ana
Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27aCâmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2017).
============
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
"EMBARGOS À EXECUÇÃO"
Embargos de declaração
contra decisão que, por votação unânime, não conheceu do recurso interposto em razão da
violação ao princípio da dialeticidade
Alegação de omissão
Inocorrência
Ausente
qualquer vício capaz de configurar omissão
Pretensão de instaurar nova discussão
sobre controvérsia jurídica Caráter Infringente Inadmissibilidade Ainda é fato
que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e
teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados,
bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia. embargos
REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração 1008801-41.2017.8.26.0114; Relatora: Ana
Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27aCâmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
7a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2018; Data de Registro: 14/08/2018).
E ainda, não se olvide que “a função judicial
deve ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise
das teses discutidas no processo enquanto necessárias ao
julgamento da causa” (STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP,
Rel. Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996). (g.n)
Por fim, desnecessário o prequestionamento da
matéria, pois em momento algum foram aviltados artigos de
lei ou súmulas, nem sofreram negativa de vigência, salvo
interpretação Superior.
Diante do exposto, rejeito os embargos
declaratórios do réu/executado.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator Sorteado